Tribunal: TJDFT
Processo: 0718803-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PARTIDO POLÍTICO. BLOQUEIO DE VERBAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. IMPENHORABILIDADE.

1. O Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário destina-se à manutenção dos partidos políticos e à consecução de seus objetivos e programas, visando à garantia do pluralismo político e da autonomia partidária.

2. A destinação de verbas públicas a uma pessoa jurídica de direito privado (como os partidos políticos) não desnatura a origem pública do dinheiro, inclusive se sujeitando a controle dos órgãos fiscalizadores.

3. O Código de Processo Civil consagra, no art. 833, inciso XI, a impenhorabilidade dos recursos públicos do Fundo Partidário. A cobrança de honorários contratuais, ainda que o serviço seja essencial ao desempenho da atividade partidária (art. 44 da Lei n. 9.906/95), não pode inviabilizar o próprio funcionamento do partido político.

4. Agravo de instrumento não provido.